Tribunal: TJMT
Processo: 1069496-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069496-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OLMIRO CLAUDIANO TEIXEIRA CAVALHEIRO - CPF: 647.326.810-34 (RECORRIDO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RODOVIA PEDAGIADA. LAMA ASFÁLTICA NA PISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Descumprimento contratual. Inexistência de afronta a qualquer dos atributos aos direitos da personalidade.

2. Embora não se desconheça o aborrecimento possivelmente enfrentado, tal fato não ultrapassou, ou ao menos não há provas nos autos, a esfera do mero dissabor cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

3. O termo inicial da correção monetária dos danos materiais deve ser fixado a partir do efetivo prejuízo (data do evento/ato ilícito).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“CONDENAR a Reclamada ao pagamento do dano material no valor de R$ 9386,44 (nove mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.

A parte recorrente, nas razões recursais, defende que merece ser reformada a aplicação de correção monetária dos manos materiais, ao fundamento de que não houve desembolso. Ainda, que a situação não evidencia dano moral indenizável, pleiteando pelo afastamento ou, de forma alternativa, pela redução.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1069496-50.2022.8.11.0001

Polo Ativo

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Polo Passivo

OLMIRO CLAUDIANO TEIXEIRA CAVALHEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

No caso específico dos autos, em que pese a falha na prestação de serviço pela empresa recorrente e inexecução do contrato, entendo que a mera inexecução dos serviços ou a incorreta prestação do ofício, por si só, não é o suficiente para ofender os direitos de sua personalidade e causar-lhe dano moral, sendo dissabores normais da vida cotidiana.

Ora, apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, a parte recorrida não demonstrou maiores repercussões no direito de sua personalidade com a inexecução do serviço contratado, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.

O recorrido não demonstrou outra situação fática após a realização do pagamento do pedágio e seguimento da viagem que pudesse ensejar a condenação em danos morais.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

É certo que o mero transtorno, ainda que significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se classificam na dos danos morais.

Assim, tenho que a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas, tão somente, transtornos e incômodos decorrentes de negócio jurídico frustrado, que não têm o condão de ensejar a indenização moral.

Quanto à correção monetária dos danos materiais devem ser fixados a partir do efetivo prejuízo (data do evento/ato ilícito), merecendo reparos.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,

pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para (i) afastar a indenização por danos morais e (ii) determinar que a correção monetária dos danos materiais a partir do efetivo prejuízo, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024